Tribunal: TJDFT
Processo: 0761901-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal. Argumenta que o acórdão foi omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Assim, requer-se seja o presente recurso provido para que seja sanada a omissão apontada e fixados honorários em favor do PRODEF - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (art. 3o, da Lei Complementar no. 908/2016).
II. Recurso próprio, regular e tempestivo.
III. No mérito, assiste razão ao embargante. De fato, houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários em favor da Defensoria, uma vez que o recurso da querelante não foi provido.
IV. Assim, a fim de suprir a omissão, fixo os honorários advocatícios devidos pela embargada no valor de R$ 600,00, de forma equitativa, tendo em vista o trabalho despendido pela Defensoria Pública e a ausência de atribuição de valor à causa na queixa crime. No entanto, a exigibilidade ficará suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça à querelante.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O acórdão embargado para a ser acrescido da fixação de honorários advocatícios em favor do querelado no valor de R$ 600,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82 §5o da Lei n. 9.099/95.